Tribunal: TJDFT
Processo: 0709682-50.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709682-50.2020.8.07.0006 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ÁLVARO DE SOUSA SANTANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. DIREITO PENAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO (ART. 226, DO CPP). VALIDADE. ENTENDIMENTO STJ. DISTINGUISHING. COLETA DE DADOS NAS REDES SOCIAIS. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO EM DATA POSTERIOR À DATA DOS FATOS. AFASTAMENTO. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. REGIME. ALTERAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção. 2. O Superior Tribunal de Justiça evoluiu o entendimento, o qual perfilho, pontuando que o procedimento do art. 226 do CPP deve ocorrer apenas quando houver necessidade ou na dúvida sobre a identificação do suposto autor. Aquela Corte sinalizou o distinguishing na situação em que a vítima trouxe imagens coletadas nas suas redes sociais – antes mesmo do procedimento em sede policial – o que, longe de invalidar o reconhecimento, apenas reforça a convicção da autoria. 2.1. No caso, a verificação da publicação em rede social (noticiando roubo envolvendo os réus em caso similar) conduziu não só à identificação dos autores, mas também à confirmação da utilização de idêntico instrumento (veículo de mesmo modelo, cor e placa) em ambos os episódios delitivos, o que tornou desnecessário o procedimento formal de reconhecimento da autoria. 3. A prática do delito de roubo mediante grave ameaça, em concurso de agentes, na presença da mulher do ofendido – no oitavo mês de gestação – enseja maior reprovabilidade da conduta, a fim de valorar negativamente as circunstâncias do crime. 4. Se o réu ostenta condenações com trânsito em julgado em data posterior à da prática dos fatos em apreço, impõe-se o afastamento da agravante da reincidência. 5. A penalidade pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal. Se a sentença fixou a pena de multa de forma desproporcional, impõe-se a redução. 6. Afastada a reincidência, deve ser alterado o regime de cumprimento de pena para o semiaberto, se o quantum da reprimenda imposta é superior a 4 anos e não excede a 8 anos. 7. Apelações conhecidas e parcialmente providas. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, defendendo o descabimento da fixação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto ao réu que foi condenado à pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos e que não excede a 8 (oito) anos de reclusão e que ostenta uma circunstância judicial desfavorável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015